Tribunal: STF
Processo: Rcl 62848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos autos da Ação Trabalhista 0010122- 04.2019.5.15.0054, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



     “os v. acórdãos proferidos pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho e Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que praticamente mantiveram a r. sentença proferida pela Egrégia 1ª Vara da Justiça do Trabalho de Sertãozinho-SP., declararam a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (Reclamante e Reclamado), ainda que tacitamente, em absoluto desrespeito ao entendimento pacificado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, dentre outras formas correlatas, e também pacificou o entendimento de que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia formas determinadas de divisão de trabalho” (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Prossegue relatando que Antonio Vitor Moretti:  



    “[...], empreendedor do ramo da informática, teve a sua empresa contratada para desenvolver programas de computador (software), bem como prestar consultoria técnica/assistência técnica de informática, cuja relação foi encerrada em 23.05.2018, conforme se verifica do incluso “DISTRATO DE CONTRATO DE CONSULTORIA TÉCNICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA” (Doc. 16). 



    Não obstante o que fora esclarecido, a Egrégia 1ª Vara da Justiça do Trabalho de Sertãozinho-SP. reconheceu a existência de grupo econômico entre a Reclamante e as demais reclamadas, declarou nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (art. 9º da CLT), ainda que tácito, com o consequente reconhecimento do vínculo empregatício nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º, ambos do Estatuto Consolidado [...] .” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] d) a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar as decisões reclamadas e, na linha do que restou decidido na ADPF 324, da ADCs 48 e 66, da ADIs 5.625 e 3991 e do RE 658.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), declarar a total improcedência da reclamação trabalhista originária.” (doc. eletrônico 1, p. 31).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo STF ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu, no que interessa:



    “O MM. Juízo de origem relatou que o reclamante alega que trabalhou para as reclamadas, ininterruptamente, de 1º de setembro de 1980 a 17 de dezembro de 2018; foram anotados na CTPS quatro contratos de trabalho entre 01/09/1980 e 15/04/1996, sendo que, após esta última data, foi obrigado a prestar serviços como pessoa jurídica (pejotização). Pediu a declaração de nulidade dos contratos de prestação de serviços, com o reconhecimento do vínculo de emprego com as rés no período de 16/04/1996 a 17/12/2018, e pagamento de parcelas consectárias.



    [...]



    A prova oral e os documentos acostados aos autos revelam, às escancaras, a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, pessoalidade, subordinação e onerosidade com às três reclamadas. 



    Os depoimentos dos prepostos da primeira e terceira rés não deixam dúvidas que o reclamante prestava serviços para as três rés, concomitantemente, verificando a subordinação do autor às empresas (ID 6ca3e74 - Pág. 1 - fls.1791).



     Os extratos bancários do reclamante acostados aos autos nas fls. 105, 108, 119, 219 (a partir do ID 9ba6288), são exemplos de que havia depósitos mensais na conta do reclamante pelas três rés evidenciando o pagamento de salário. 



    Assim, nego provimento ao apelo da primeira ré e dou provimento ao apelo obreiro para reconhecer o vínculo de emprego com as três reclamadas pelo período já fixado pelo Magistrado de origem.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Destaco do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os seguintes trechos: 



    “Do mesmo modo, com relação ao vínculo de emprego, o julgado foi igualmente claro ao expor os fundamentos pelos quais reconheceu o liame com as reclamadas, restando explicitado que a prova oral, consistente nos depoimentos dos prepostos da primeira e terceira rés não deixaram dúvidas que o reclamante prestava serviços para as três rés, concomitantemente, com subordinação do obreiro às empresas e a prova oral demonstrou que havia depósitos mensais na conta do reclamante pelas três rés, evidenciando, o pagamento de salário por todo o período declarado. A pretensão da análise da matéria sob o enfoque da hipersuficiência do empregado, do Tema 725 da Repercussão Geral e na ADPF 324 refoge aos estritos propósitos da medida processual adotada pela primeira embargada.



    [...]



    No caso dos autos, a Corte regional, ao decidir o litígio, empreendeu acurada e detalhada análise do acervo probatório para a formação de seu convencimento, em especial da prova oral e documental produzida nos autos, e manteve a declaração do vínculo de emprego entre as partes, por concluir pela presença de todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos no art. 3º da CLT. 



     Desse modo, a decisão do Tribunal Regional está alicerçada na prova apresentada, sendo certo que eventual acolhimento da tese aduzida nas razões do recurso de revista dependeria necessariamente do revolvimento dos elementos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula n° 126 do TST” (doc. eletrônico 1, pp.13-14).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.  



    A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu que a reclamada compõe o mesmo grupo econômico e entendeu presentes os elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações do caso em mesa, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a ‘pejotização’ da obreira se deu com o intento de fraudar a legislação trabalhista e que a nulidade do contrato de parceria foi declarada nos termos do art. 9º da CLT. Logo, a matéria debatida no processo de origem não guarda a identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.806 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50.319 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator